Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733049-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: JANIO ALVES MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jânio Alves Macêdo contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 206674285 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701753-27.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de conversão de precatório em RPV. Ao Id 225861298 do processo de referência, em anexo ao Ofício n.o S/N /2024 – COORPRE (Coordenadoria de Conciliação de Precatórios) (Id 225861297), foi acostada a sentença proferida nos autos n. 0713877-91.2023.8.07.0000, que decretou a extinção do precatório do qual o agravante é credor, ante o adimplemento da obrigação. Em consulta aos autos do precatório (feito n. 0713877-91.2023.8.07.0000), foi constatado alvará de levantamento e comprovante de transferência da quantia devida (Ids 66946483 e 66947424 dos autos n. 0713877-91.2023.8.07.0000, respectivamente). Ante o exposto, tendo em vista a informação de adimplemento da obrigação, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de conceder ao agravante a oportunidade de se pronunciar sobre eventual perda do interesse recursal por fato superveniente à sua interposição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora